Tribunal: TJDFT
Processo: 0757775-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO INICIAL DE NATUREZA MERAMENTE ESTIMATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. O valor da prestação alimentícia indicada na petição inicial da ação de alimentos é meramente estimativo, de modo que a fixação dos alimentos em importe inferior ao pretendido pela parte autora, por si só, não implica parcial procedência do pedido, tampouco sucumbência recíproca.